Tribunal: TJSP
Processo: 2134395-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Ação de rescisão – Contratos de consórcio – Indeferida tutela de urgência para que a administradora fosse obrigada a reembolsar valores pagos referentes a cotas de consórcio antes do final dos respectivos grupos – Ausentes prova da verossimilhança e de fumus boni juris – Mantido indeferimento da tutela de urgência – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2134395-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em
que é agravante FRANCINE DA SILVA DE CARVALHO CINATRA ME, é
agravado ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134395-94.2020.8.26.0000 -Voto no 33321
2
Agravo de Instrumento no 2134395-94.2020.8.26.0000
Agravante: Francine da Silva de Carvalho Cinatra Me
Agravado: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.
Comarca: Ubatuba
Voto no 33321
Ação de rescisão
Contratos de consórcio

Indeferida
tutela
de
urgência
para
que
a
administradora fosse obrigada a reembolsar valores
pagos referentes a cotas de consórcio antes do final
dos respectivos grupos
Ausentes prova da
verossimilhança e de fumus boni juris
Mantido
indeferimento da tutela de urgência Recurso não
provido.
Insurge-se o agravante contra a r.decisão de fls.
74, dos autos de origem, de indeferimento de tutela de urgência para que a
agravada fosse obrigada a lhe reembolsar os valores pagos por três cotas
de consórcio, das quais desistiu, sem que precisasse esperar até o final dos
grupos. Alegou que faz jus à devolução dos valores acrescidos de correção
monetária, deduzida a taxa de administração pactuada. Postulou pela
antecipação dos efeitos da tutela recursal e pelo provimento ao agravo.
Eis o relatório.
Trata-se de inicial denominada “ação de rescisão
contratual e restituição de quantias pagas c/c danos morais”, movida pela
ora agravante em face da ora agravada, consubstanciada em pedido de
rescisão de três contratos de consórcio. Apreciado o pedido por concessão
de tutela de urgência para que os valores pagos lhe fossem imediatamente
devolvidos, sobreveio a r.decisão de fls. 74, ora agravada:
"Vistos. Defiro os beneficios da justiça gratuita a autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134395-94.2020.8.26.0000 -Voto no 33321
3
Anote-se. Para a concessão da tutela de urgência a lei exige a presença de elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou, ainda, o risco ao resultado útil
do processo (art. 300 do CPC). Por ora, diante dos argumentos apresentados, bem como
da documentação acostada aos autos, infere-se que o autora pretende discutir a relação
contratual estabelecida com a administradora de consórcios requerida. Sendo assim, como
se trata de negócio bilateral, oneroso, sinalagmático, mister aguardar-se a triangularização
da relação processual, vale dizer, a integração do polo passivo, com eventual resposta da
requerida. De mais a mais, a tutela antecipada poderá ser conferida em qualquer fase do
processo, inclusive, na própria sentença de primeiro grau. Diante do exposto, INDEFIRO a
tutela antecipada. Encaminhe-se os autos ao CEJUSC para designação de sessão de
conciliação, nos termos do art. 334 do CPC. Designada a data, cite-se e intime-se o(a)
réu(ré), salientando que o prazo de contestação fluirá a partir da realização da sessão de
conciliação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na
inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. A intimação do autor será
feita na pessoa do seu advogado por meio de publicação no D.O.E. (art. 334, § 3o, CPC).
Ficam as partes cientes de que o comparecimento à sessão de conciliação é obrigatório e a
ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sancionada com
multa (art. 334, § 8o, CPC). Int."
A manutenção da r.decisão agravada é medida
que se impõe, uma vez não evidenciados os requisitos do art. 300, do CPC.
No caso, não há ainda prova inequívoca que permita o convencimento da
verossimilhança do alegado na petição inicial. De notar que as matérias
alegadas necessitam de decisão ao término da fase instrutória, sem
possibilitar a antecipação pretendida, por não vislumbrada a presença do
fumus boni juris.
Por ora, deve-se respeitar os contratos, em face
da presunção que somente pode ser afastada por prova em contrário a ela,
que ainda não foi produzida em face do contraditório.
Em suma, enquanto não houver pronunciamento
judicial que modifique os contratos de consórcio sub judice, não há que se
falar em prova que permita o convencimento da verossimilhança do
alegado na inicial, nem em fumus boni juris, sendo de rigor a manutenção
da r. decisão agravada.
Ante o exposto meu voto é pelo não provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134395-94.2020.8.26.0000 -Voto no 33321
4
ao agravo.
Gil Coelho
Relator